Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719763-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FONTENELE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz oficiante perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, que indeferiu o pedido de preferência constitucional, nos seguintes termos: “O(a) credor de honorários advocatícios contratuais Dr(a) Francisco Fontenele Carvalho, OAB/DF no 09977, formulou pedido de preferência constitucional (ID 25700444). Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. No mesmo sentido acima, a Câmara Nacional dos Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que ‘Não cabe o deferimento de pagamento super preferencial de honorários contratuais’. De acordo com o documento de id 7427472, fl. 01, o crédito do Dr. Francisco Fontenele Carvalho, OAB/DF no 0009977, inscrito, no presente precatório decorre, em sua integralidade, de honorários advocatícios contratuais. Assim, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado”. Em suas razões, o agravante aduz que os valores dos honorários que lhe são devidos devem ser pagos independentemente do pagamento dos valores devidos ao credor principal. Alega fazer jus à preferência na expedição de precatórios, porquanto é idoso e se encontra gravemente doente. Alega que os honorários advocatícios constituem verba de caráter alimentar, razão pela qual têm preferência no pagamento. Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para assegurar o direito de preferência no recebimento do precatório. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, esta requereu o conhecimento do agravo de instrumento interposto (ID no 27145706 – págs. 1/3). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta 48, de 26.9.2006, para conferir efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal para pagamento de créditos oriundos de precatórios. Cuida-se de órgão administrativo que integra a Presidência deste Tribunal de Justiça, com natureza jurídica e competência atualmente definidas pela Portaria GPR 732, de 21.4.2020 “Art. 1o A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - PR possui a seguinte estrutura: (...) VII - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE; Art. 14. A Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE é órgão superior simples, exercido por juiz de direito substituto designado pelo Presidente. Art. 123. À Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE compete atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos pelo Tribunal”. Conforme se observa, trata-se de órgão não-jurisdicional, já que seus atos, praticados por delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça, ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais, conforme já assentado pelos enunciados 311 e 733 do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal respectivamente: "SÚMULA no 311 do STJ. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. "Súmula 733 do STF. Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”. No caso, o ato contra qual se insurge a ora agravante não tem natureza jurisdicional, razão pela qual é inviável a impugnação de tal decisão via agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROFERIDO PELA COOORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação De Precatórios - COORPRE derivam de delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça e ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido”. ( Acórdão 1306179 07128732420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO PRECATÓRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA ATIVIDADE EXERCIDA NO PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA EXAMINAR PEDIDO DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 311 do Supremo Tribunal Federal, "os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não tem caráter jurisdicional." Igual interpretação deve ser dada aos atos praticados pelos juízes auxiliares que atuam na COORPRE. 2. Considerando que a decisão proferida pela COORPRE tem natureza meramente administrativa, as questões incidentais relacionadas com o precatório devem ser resolvidas pelo juízo que julgou a causa em primeiro grau”. (Acórdão 937033, 20160020011310AGI,3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 4/5/2016. Pág.: 240/251). Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 14:09:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator